Tribunal: TJDFT
Processo: 0741601-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA. DOLO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DO AGENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ÔNUS DA PROVA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo se comprova por registros policiais, autos de apreensão, vistoria veicular e laudo pericial que evidenciam supressão ou modificação de sinal identificador.
2. A autoria resta demonstrada quando o veículo adulterado se encontra na posse direta e habitual do agente, corroborada por depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, especialmente quando esses testemunhos se mostram coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.
3. O tipo penal previsto no Código Penal, art. 311, § 2o, III, exige apenas que o agente “devesse saber” da adulteração, sendo suficiente a posse do bem adulterado em contexto indicativo de ciência ou assunção do risco, afastada a necessidade de comprovação de dolo direto.
4. Em conformidade com a jurisprudência consolidada, a posse injustificada de veículo com sinais suprimidos ou alterados gera presunção de ciência da adulteração, impondo ao agente o ônus de apresentar explicação plausível que afaste a responsabilidade penal, nos termos do CPP, art. 156.
5. A negativa de conhecimento da adulteração, quando isolada e dissociada das demais provas, não afasta a autoria nem o dolo, sobretudo diante da ausência de documentos de transferência e de justificativas consistentes sobre a origem do veículo.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto quando a pena, ainda que inferior a 4 anos, é aplicada a agente reincidente, em observância ao Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o, e à jurisprudência dos tribunais superiores.
7. Recurso conhecido e não provido.